Tribunal: TJSP
Processo: 1020091-28.2016.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o bloqueio de valor depositado judicialmente em ação de inexigibilidade de débito, proposta pela agravante e julgada improcedente. Reforma. Cabimento. Probabilidade do alegado direito de crédito da agravante em relação à parte contrária consistente em sentença de parcial procedência condenando a agravada a pagar à agravante indenização

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o bloqueio de valor depositado judicialmente em ação de inexigibilidade de débito, proposta pela agravante e julgada improcedente. Reforma. Cabimento. Probabilidade do alegado direito de crédito da agravante em relação à parte contrária consistente em sentença de parcial procedência condenando a agravada a pagar à agravante indenização material, precedida de prova pericial, em montante bem superior ao valor que se encontra depositado na ação de inexigibilidade de débito. Exigibilidade da divida que não se afigura como requisito indispensável ao arresto, ausente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000510122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1020091-28.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
SPE IDEALE DEMARCHI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é
agravado SOUZA & CAMPOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LAJES
TRELIÇADAS LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO
ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1020091-28.2016.8.26.0554/50000 VOTO No 6572 2/5
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 1020091-28.2016.8.26.0554/50000
AGRAVANTE: SPE IDEALE DEMARCHI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA
AGRAVADO: SOUZA & CAMPOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LAJES
TRELIÇADAS LTDA
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1o GRAU: ALBERTO GENTIL DE ALMEIDA PEDROSO
VOTO No 6572
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que
indeferiu o bloqueio de valor depositado judicialmente em
ação de inexigibilidade de débito, proposta pela agravante e
julgada improcedente. Reforma. Cabimento. Probabilidade
do alegado direito de crédito da agravante em relação à
parte contrária consistente em sentença de parcial
procedência condenando a agravada a pagar à agravante
indenização material, precedida de prova pericial, em
montante bem superior ao valor que se encontra depositado
na ação de inexigibilidade de débito. Exigibilidade da divida
que não se afigura como requisito indispensável ao arresto,
ausente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela autora/apelante SPE IDEALE DEMARCHI
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra a decisão desta
relatoria que lhe indeferiu a tutela de urgência incidental de arresto
requerida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais
que moveu contra SOUZA & CAMPOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE LAJES TRELIÇADAS LTDA., julgada parcialmente procedente
para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 231.100,00 à autora,
com atualização monetária e juros moratórios, a título de indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1020091-28.2016.8.26.0554/50000 VOTO No 6572 3/5
material, bem assim aos ônus sucumbenciais.
A agravante requer o provimento deste recurso
para que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio
dos valores depositados na ação de inexigibilidade de débito, processo no
1006778-64.2016.8.26.0565, ajuizada pela ora agravante contra a ré e
ora agravada, visando a garantia do pagamento da indenização a que foi
condenada nestes autos. A aludida ação foi julgada improcedente, sendo
determinada a liberação do valor depositado em favor da ré, após o
trânsito em julgado.
O recurso de agravo interno foi recebido e
processado, apresentada a contraminuta às fls. 11/17.
É o relatório.
A irresignação recursal comporta provimento.
Com efeito, a decisão agravada levou em
consideração a inaplicabilidade do instituto da compensação (art. 369 do
CC), porquanto a recorrente ainda não dispõe de crédito líquido contra a
parte contrária.
Entretanto, melhor examinando as razões
recursais, tenho que a decisão atacada comporta a reconsideração
postulada pela agravante, analisada a questão sob a ótica da
probabilidade do direito alegado e o risco de não recebimento do
montante condenatório fixado na r. sentença proferida nesta ação.
Isso porque, embora estejam pendentes de
julgamento os recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
proferida nesta ação, a condenação da parte contrária ao pagamento de
indenização material à agravante constitui importante elemento de
convicção a evidenciar a probabilidade do direito da recorrente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1020091-28.2016.8.26.0554/50000 VOTO No 6572 4/5
porquanto o montante fixado no título judicial precedeu de prova
pericial.
Ademais, com o trânsito em julgado da r.
sentença proferida na ação de inexigibilidade de débito, a agravada
poderá soerguer o valor depositado pela agravante (R$ 39.305,65),
montante bem inferior ao qual ela foi condenada a pagar nesta ação
indenizatória (R$ 231.100,00), frustrando assim, ao menos em parte, o
resultado útil do processo em caso de manutenção da sentença proferida
nesta ação.
Cuida-se, pois, de tutela provisória de urgência
para o bloqueio do valor que se encontra depositado nos autos da ação
de inexigibilidade de débito, a título de arresto, medida que não implica
em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do
CPC), mormente porque a quantia encontra-se depositada em conta
judicial.
A propósito, não se mostra razoável permitir
que a agravada levante o valor depositado nos autos da ação de
inexigibilidade de débito, eis que a r. sentença proferida nesta ação
indenizatória confere à agravante a verossimilhança necessária à
existência de seu alegado crédito em relação à parte contrária, sendo
certo que a exigibilidade da dívida não se afigura como requisito
indispensável ao arresto.
Em abono a esse entendimento, a doutrina de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR transcrita em julgamento de
recurso de apelação com revisão no 978.993-0/7, pela 35a Câmara de
Direito Privado, da lavra do relator e eminente Desembargador José
Malerbi:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1020091-28.2016.8.26.0554/50000 VOTO No 6572 5/5
“... basta ao credor 'contar com prova documental de
dívida reconhecida pelo devedor, ou a ele oponível com
verossimilhança. Essa posição merece acolhida diante
do fato de a lei autorizar, com toda a amplitude, o poder
geral de cautela, que tornaria sem sentido tratar a
medida típica sob um rigor formal impróprio aos
desígnios da jurisdição preventiva”.1.
In casu, a r. sentença proferida na ação
indenizatória constitui prova verossímil da existência do crédito da
agravante em oposição àquele que a agravada foi autorizada a levantar,
suficiente o bastante para a concessão da medida cautelar de arresto
reclamada no recurso.
Destarte, com fundamento no art. 301 do
Código de Processo Civil, reconsidero a decisão agravada para conceder
a medida cautelar requerida e determinar o bloqueio do valor depositado
na ação de inexigibilidade de débito sob no 1006778-64.2016.8.26.0565,
a título de arresto, até o trânsito em julgado da sentença proferida nesta
ação.
Comunique-se, com a urgência, ao juízo por
onde tramita a ação de inexigibilidade de débito, para as devidas
providências.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator
1 Curso de Direito Processual Civil, v. II, 41a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2007, pag. 625.